Tribunal: TJSP
Processo: 2063766-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
MULTA – Ato atentatório à dignidade da Justiça – Multa de 10% do valor atualizado da execução – Admissibilidade – Executado que, embora regularmente intimado, não indicou alteração de seu endereço residencial, dando causa à indicação de penhora de imóvel onde fixara nova residência – Prática de atos processuais inúteis – Oposição maliciosa à execução que impede a realização de penhora

Ementa:
MULTA – Ato atentatório à dignidade da Justiça – Multa de 10% do valor atualizado da execução – Admissibilidade – Executado que, embora regularmente intimado, não indicou alteração de seu endereço residencial, dando causa à indicação de penhora de imóvel onde fixara nova residência – Prática de atos processuais inúteis – Oposição maliciosa à execução que impede a realização de penhora efetiva – Descumprimento de dever de informação de endereço atualizada - Inteligência do inciso V do art. 77 e incisos II e III do art. 774, todos do Cód. de Proc. Civil - Decisão mantida - Agravo de instrumento improvido.